Tribunal: TJMT
Processo: 1016559-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1016559-37.2020.811.0000.
COMARCA DE ÁGUA BOA/MT
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jackson Aparecido Dionizio de Magalhães, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
Relata que o paciente era representante de vendas de consórcios, com captação de clientes, todavia seu contrato foi encerrado em abril de 2020, sendo o mesmo contratado pela empresa Jhonatan Aparecido Pereira Rodrigues EIRELI M.
Aduz que “A venda de cota de consórcio é um produto que atende à um determinado mercado. É um produto lícito! Viabiliza o acesso ao mercado de produtos e serviços à um amplo público” e que “ainda não tem conhecimento de qual problema ocasionou tamanho transtorno para ser objeto de persecução penal. ”
Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva pelo suposto delito de estelionato é genérica e não traz quais foram os atos praticados pelo paciente, assim sendo, não teve o direito de defesa.
Alega que “O pedido de prisão preventiva não demonstra quais foram as condutas praticadas pelo acusado e mistura um monte de coisas sem qualquer relação com o Impetrante que sequer trabalha em Água Boa” e que “até o momento, sequer foi feita qualquer denúncia para oportunizar a ampla defesa pelo Paciente. ”
Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, ante a ofensa ao princípio da ampla defesa, de livre convencimento do magistrado, e ao art. 5o, inciso LXVIII, da CF, e no mérito, a ordem concedida em definitivo. (Id.53422454/53422459).
Sendo assim, verifica-se que os documentos colacionados não permitem a análise da liminar pretendida, fazendo-se imprescindível a solicitação de informações.
Para a análise da liminar pleiteada, entendo imprescindível a prévia apresentação de informações pela autoridade judiciária apontada como coatora, quem deverá prestá-las com observância das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva e a justificativa para a adoção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatis, bem como informar se o beneficiário possui antecedentes criminais e se já fora apresentada a denúncia, além de anexar cópia dos documentos que serviram de base para formação de seu convencimento e de outras peças que o magistrado reputar relevantes para o esclarecimento dos constrangimentos que ora se alega.
Devendo ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, concluso.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Doutora Glenda Moreira Borges
Relatora em Substituição